Tribunal: TJMT
Processo: 1010007-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010007-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA - CPF: 029.040.341-37 (PACIENTE), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (IMPETRANTE), KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA - CPF: 029.040.341-37 (PACIENTE), LUIS CARLOS DIAS - CPF: 398.905.110-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA MARIA DO CARMO BEZERRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO - PRISÃO PREVENTIVA - NÃO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO OCORRIDOS HÁ 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO) MESES - AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE - ARESTO DO TJMT -
ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA -

VÍTIMA E PACIENTES RESIDEM EM MUNICÍPIOS DIVERSOS - SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES PARA ASSEGURAR INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA -
PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES - DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - JULGADOS DO TJMT E TJMG - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORIENTAÇÃO DO STF E STJ
-
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(TJMT, Enunciado Criminal 42)

Se os fatos ensejadores da segregação ocorreram há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, não se verifica a
contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva. (TJMT, HC no 144060/2015)

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal. (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a aplicação do princípio da homogeneidade diante e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010007-56.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. LUIS CARLOS DIAS

PACIENTE(S): KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KASSIO SABINO RAMOS OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 319810), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e vias de fato, todos em continuidade delitiva e concurso material - art. 147 do CP, art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e art. 21,
caput
, do Decreto Lei no 3.688/1941- (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não houve descumprimento de medida protetiva, sendo que
“o último contato entre o paciente e a suposta vítima se deu no mês de fevereiro de 2019”;
2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID

41837457), com documentos (ID 41837458/ID 42888977).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 43109961).

O Juízo singular prestou informações (ID 41930469).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus preventivo - Ameaça, descumprimento de medidas protetivas de urgência e vias de fato [art. 147, caput (por diversas vezes), c/c art. 71, ambos do Código Penal; art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 (por diversas vezes, em continuidade delitiva) e art. 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41] - crimes praticados contra a excompanheira - violência doméstica - prisão preventiva decretada - inconformismo - 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Pretendida revogação da medida constritiva - impossibilidade - decisão tarifada como inidônea - insubsistência - medidas protetivas - descumprimento - legalidade da prisão para garantir a execução das medidas protetivas de urgência - hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP - custódia pertinente para tutelar a integridade física e psicológica da vítima - possibilidade real de cumprimento de ameaças - fundamentação justificada - incidência do princípio da confiança no juiz do processo - constrangimento ilegal não visualizado - Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 44926991)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID

43109961)
, foi substituída a prisão preventiva por medidas cautelares nos seguintes termos:

“A negativa de autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”(
www.tjmt.jus.br
)

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Marcia Maria Bezerra do Carmo Lima, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outra ação penal por ameaça contra a mesma vítima, supostamente praticada em junho de 2019 (Sistema Primus - Código 291890) e na fuga do distrito da culpa.

Ocorre que a ameaça, o descumprimento das medidas protetivas e as vias de fato teriam ocorrido em 21.1.2019, a denúncia oferecida em 23.1.2020 e a prisão decretada em 6.3.2020, ou seja, os fatos ensejadores da segregação ocorreram há aproximadamente 1 (um) ano e 4 (quatro) meses, a demonstrar a ausência de
contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva (TJMT, HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

Ademais, o paciente tem endereço certo, qual seja ‘avenida Prefeito João Macaúba, S/N, bairro Joaquim da Silva, Nortelândia/MT’ (ID 42888977) e exerce ocupação lícita como ‘vaqueiro’ (ID

41837472),
cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição por medidas diversas
(STJ, HC no 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2016).

Verifica-se, ainda,
que a vítima Letícia Alves de Freitas está residindo em município diverso do paciente, qual seja, Campo Novo do Parecis-MT
(ID 41837471), a evidenciar suficiência das medidas cautelares para assegurar a sua integridade física e psicológica.

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente é primário, possuir bons antecedentes,
(http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus
) e os supostos delitos apenados com detenção [um a seis meses e três meses a três anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade diante e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).”

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibição de
se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros) ou manter qualquer contato com a vítima Marcia Maria Bezerra do Carmo Lima;

3) manter endereço atualizado nos autos da ação penal originária e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020